Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733342-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O patrono requer sua inscrição para sustentação oral por videoconferência, informando que atua profissionalmente em Bela Vista de Goiás/GO (ID 59402630). Verifico que o processo está na pauta da 17a Sessão Ordinária Virtual - período de 6 a 15/6/2024 (ID 59232923). Esclareça o patrono se o processo deve ser incluído em pauta presencial ou se irá apresentar a sustentação oral na pauta virtual em referência, o que ocorre por meio de áudio ou vídeo, que deve ser juntado nos autos após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/6/2023, disponível em www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-gpr/2023/portaria-gpr-1625-de-29-06-2023. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2024 13:49:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator